Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715803-44.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FÁBIO MELO SALIBA PACIENTE: FÁBIO MELO SALIBA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FÁBIO MELO SALIBA, a qual intitulou “Habeas Corpus com liminar”, onde o apenado formulou pedido de reavaliação de sua pena, com a consequente progressão de regime (ID 35397978). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 35415524). A Defensoria Pública (ID 36120830) informou que o impetrante/paciente cumpre pena total de 33 (trinta e três) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias, por crimes diversos (processo de execução SEEU n. 0011504-21.2002.8.07.0015). E já cumpriu até a data atual o montante de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias da reprimenda total imposta, encontrando-se atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, ID 36120832). Explicitou que, embora o impetrante/paciente alegue que esteja cumprindo pena desde o ano 2000, e que, portanto, o tempo de pena contabilizado como cumprido estaria equivocado, constata-se que o cumprimento não se deu de forma contínua, uma vez que houve várias interrupções, nos termos do RSPE. Esclareceu que, entretanto, existe determinação do juízo de execuções (mov. 337.1 do processo de execução), pendente de cumprimento, para que seja certificado acerca da divergência entre a quantidade de pena cumprida anotada no mov. 1.15 (16 anos, 6 meses e 23 dias) e aquela atualmente registrada no RSPE. Informou que, em atenção ao direito de petição do sentenciado e a fim de evitar-se supressão de instância, foi enviado memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública, que atua junto à VEP/DF, para que avalie a conveniência e oportunidade de se formular pedido em favor do sentenciado. Relatou que o sentenciado foi assistido no processo executivo por advogado particular até maio-2022, momento em que protocolada a renúncia e intimada a Defensoria para prestar a devida assistência jurídica. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em sede de "habeas corpus". É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o processo de execução penal vem se desenvolvendo regularmente e acompanhado por advogado constituído até maio-2022, e após a sua desconstituição, a Defensoria Pública passou a atuar no processo executório, tanto assim que após a presente carta envidou esforços para formular eventual pedido junto ao juízo da execução, porém não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo réu preso. Em consonância com o relatado pela Defensoria Pública, e da análise da escassa documentação juntada na presente impetração, verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação de decisão ou ato do juízo da VEP/DF que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita de “Habeas Corpus”, muito menos em sede de liminar. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 08 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator